Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. ANOREG. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. NÃO CABIMENTO DAS MEDIDAS. PESQUISA SNIPER. POSSIBILIDADE.
1. A pesquisa de bens via Anoreg se revela providência ineficaz, em razão de a referida associação não armazenar as informações pretendidas pela exequente.
2. Deve ser indeferida a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, uma vez que tal medida se revela útil à localização de ativos financeiros, tendo em vista que, em tese, são impenhoráveis os vencimentos e os proventos, e não há indícios de que os executados se enquadrem em eventual exceção a essa regra.
3. Considerando que o Sniper é uma ferramenta aglutinadora das bases de dados para investigação patrimonial disponibilizado ao TJDFT, deve ser autorizada a consulta à sua plataforma, com o objetivo de garantir maior efetividade à execução, sobretudo diante da frustração das diversas medidas de busca de bens já realizadas.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.